Tribunal: TCU
Processo: 043.349/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do exercício de 2011 do Hospital do Andarai-RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais do Hospital Federal do Andaraí (HFA), relativo ao exercício de 2011 . ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c art. 157 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Dásio Lopes Simões, João Marcelo Ramalho Alves, Paulo Eduardo de Oliveira Júnior e Luis Carlos Moreno de Andrade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Berilo Jorge Lopes Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno,; 9.4. julgar regulares as contas de Augusto Cesar Cassano, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU.